Tribunal: STF
Processo: Pet 14266
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, intitulada “Mandado de Segurança”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que “é réu no processo criminal nº 1500106-18.2019.8.26.0390, no qual foi instaurado o Incidente de Insanidade Mental nº 0001446-37.2020.8.26.0390. Nesse contexto, foi submetido a uma perícia psiquiátrica conduzida pela Dra. Karine Keiko Leitão Higa, em 06/11/2020, com duração de apenas 5 minutos”. Alega que, “[d]esse contato insuficiente e inadequado, a Impetrada elaborou um laudo pericial (13/11/2020) que diagnosticou o Impetrante com Transtorno de Personalidade Paranoide (CID-10 F60.0)”. Argumenta que “discrepância” entre laudo médico e o resultado da “avaliação neuropsicológica detalhada com o psicólogo Gabriel Freitas Sousa (...) evidencia a imperícia e possível fraude no laudo da Dra. Karine Higa, que, em 5 minutos, não poderia diagnosticar um transtorno complexo como o de personalidade paranoide”. Formula os seguintes pedidos:



    “a) Concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos jurídicos do laudo da Dra. Karine Keiko Leitão Higa nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 0001446- 37.2020.8.26.0390, com ofício urgente ao Juízo da Vara Única de Nova Granada/SP. 



    b) Notificação da Dra. Karine Higa e do Presidente do CFM para prestarem informações no prazo legal. 



    c) Intimação do Ministério Público para manifestação. 



    d) Ao final, a concessão da segurança em definitivo para: 



    d.1) Declarar a nulidade absoluta do laudo pericial, por fraude e vício insanável. 



    d.2) Determinar que o CFM e o CREMESP instaurem, em 30 dias, processo ético-disciplinar contra a Dra. Karine Higa, com vistas à aplicação de sanções, incluindo a cassação do registro profissional, dada a gravidade da conduta.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d, da Constituição. O requerimento tampouco se enquadra em outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não se observou a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    6. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente